Tribunal: TJES
Processo: 0010401-85.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010401-85.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER DA SILVA SANTOS

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL
– PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECADÊNCIA OPERADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Quando a pretensão de revisão do benefício de previdência privada é calcada na anulação por vício de consentimento de contrato, o direito é sujeito ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos previsto no artigo 178, §9º, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002.

2.
A decadência do direito de anular a modificação do contrato de previdência privada por suposta coação ocorreu em maio de 200
2
, enquanto a ação foi ajuizada tão somente no dia
16/05/2018
.

3.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Co
nforme
relatado,
t
rata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

p
or

VALTER DA SILVA SANTOS
contra a sentença
digitalizada às fls.
528/530-v e integrada pela decisão de fls. 544/545-v
,
proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
2ª
Vara
Cível de Serra
,
Carlos Magno Ferreira
,

que
na Ação
Ordinária
ajuizada
em face d
e

ARCELORMITTAL BRASIL S/A e de FUNSSEST – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS EMPREGADOS DA CST
,

excluiu a primeira apelada da lide, em razão de sua ilegitimidade passiva e acolheu a decadência suscitada pela segunda apelada. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidad
e da justiça concedida ao mesmo.

Irresignado, o recorrente alega e suas razões recursais digitalizadas às fls.
549/562
, em resumo que
(a)

não houve a decadência pronunciada pelo juízo de origem, pois se tratam de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês
;
(b)

a coação sofrida para que aderisse ao plano de previdência inferior e o recebimento de renda inferior a que faz
jus,
são suficientes para configurar o dano moral sofrido
.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Depreende-se dos autos que ora apelante ajuizou a presente demanda visando seja declarada a anulação das migrações ocorridas para os planos previdenciários II e III, nos anos de 1986 e 1998, de modo a ser restabelecido o plano previdenciário I, ofertado pela apelada
FUNSSEST.

P
ara tanto, alega que no ano de 1986 foi coagido a migrar para o plano de previdência II, mais prejudicial, e, posteriormente, no ano de 1998, em razão de nova coação, acabou por migrar para o plano previdenciário III, de forma compulsória, sendo novamente prejudicado, pois o plano previdenciário I oferecia complementação no percentual de até 100% sobre o seu benefício previdenciário, sendo que atualmente recebe 20% da remuneração ativa.

Nesses termos, com suporte no vício da coação na celebração do negócio jurídico, pleiteia a anulação dos mesmos com o consequente restabelecimento do plano I e, sucessivamente, do plano II e a condenação da apelada na concessão da aposentadoria por tempo de serviço em 100% do seu salário de benefício, além do pagamento das diferenças havidas desde a concessão da aposentadoria até a sua efetiva regularização. Pleiteou, ainda, o pagamento de indenização no valor de R$ 60.000,00 pelos danos morais que alega ter sofrido.

O
ju
í
z
o
de primeiro grau
proferiu sentença ao argumento de
que “
a migração do p
l
ano II para o piano III
ju
nto a fund
a
ção
Reque
r
ida ocorreu em

01/05/1998, conforme demonstrativo de con
c
essão co!ac
i
onado
à
s f
l
s.
4
21. Desta feita, a presente a
ção
foi ajuizada somente em 16/05/2
0
18, de maneira
q
ue
o
te
rm
o inicial do prazo decadencial para a extin
ção
do direito potesta
t
ivo do autor deve coincidir co
m
a data da viola
ç
ão do direito, ou seja, no ano de 1998 em que foi c
el
ebrado o
negócio

ju
r
í
dico. Assim, resta incontestável que a pretensão autoral encontra-se tocada pela
d
ecad
ê
ncia, que operou-se em Maio de 2002, nos termos do art. 178, inci
s
o I, do CC/
0
2
[...]” (fl. 529-v).

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.201.529/RS
1
,
pacificou que quando a pretensão de revisão do benefício de previdência privada é calcada na anulação por vício de consentimento de contrato,
o direito
é sujeit
o
ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos previsto no artigo 178, §9º, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de
19
16,
correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002
.

No caso em tela
, percebe-se que a causa de pedir da presente demanda tangencia uma suposta coação praticada pela
ARCELORMITTAL BRASIL S/A,
patrocinadora da plano de previdência,
para
que os seus empregados migrassem de plano de previdência complementar, no ano de 1998 (fl. 421).

É
inequívoco que o pedido revisional pressupõe que seja reconhecido o vício de consentimento no momento –

01/05/98
– da adesão ao
plano previdenciário III

da
FUNSSEST.

Nesse contexto,
não há que se falar que o apelante busca a

revisão do benefício de complementação da aposentadoria, mas, sim, que a

alegada
coação promovida pela patrocinadora acarret
a
a nulidade da migração e, via de consequência, sejam restabelecidos os efeitos do
s planos anteriores (I e II).

Logo
, observa-se o acerto da sentença
apelada,
vez que a decadência do direito de anular a modificação do contrato de previdência privada ocorreu em
maio de 200
2

(
artigo 178, §9º, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de
1916
),
sendo que
a ação foi ajuizada tão somente
no dia
16/05/2018
(fl. 02).

Para corroborar, destaca-se:

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO. ANULAÇÃO. COAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE ADESÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 178, I, do Código Civil, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico por coação, contados da data que ela cessar;
2. O entendimento consolidado do TJES é no sentido de que o termo inicial para contagem da decadência para anulação do ato de migração do para o plano de previdência Valia é a data em que realizada a integração beneficiário ao novo plano, uma vez que, a partir da adesão, não permanece mais a condição de coação;
3. Diante do reconhecimento da decadência do próprio direito, resta prejudicada a análise dos demais pontos do recurso, na medida em que O direito autoral continuaria atingido pela decadência, ainda que se cogitasse em possibilidade de reforma da sentença em razão de entendimento desta Corte sobre a legitimidade passiva da VALE S/A. para ações como a presente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140075218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020); 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140227752, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)

APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA PRETENSÃO ANULATÓRIA DE MIGRAÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 'VALIA' PARA O PLANO 'VALE MAIS' ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DIREITO MATERIAL ATINGIDO PELA DECADÊNCIA ART. 178, § 9º, V, b, DO CC/1916 E ART. 178, I, DO CC/02 PRAZO QUADRIENAL CONTADO DA CESSAÇÃO DO ATO COATOR DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA REFORMA DA SENTENÇA EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA DECADÊNCIA ART. 487, II, CPC APELAÇÃO PRINCIPAL PREJUDICADA.
1. O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por coação é de 04 (quatro) anos, contado a partir do dia em que ela cessar.
2. A data da migração do autor do plano 'Valia' para o plano 'Vale mais' deve ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo decadencial, já que a relatada pressão psicológica impingida pelo empregador cessou no momento em que aquele aderiu ao novo plano
. 3. Passados mais de 04 (quatro) anos entre a migração que se pretende anular e o ajuizamento desta ação, impõe-se reconhecer a decadência do direito do autor.
4. Apelo adesivo provido. Sentença Reformada. Processo extinto com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. 5. Apelo principal prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140183729, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. REGRAS DO CONTRATO EXTINTO. ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO DE MIGRAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 178, §9º, INCISO V, DO CC/1916. 1. – A revisão de benefício previdenciário deduzida na petição inicial somente seria viável se tal direito não tivesse sido alcançado pela decadência, que no caso obstaculizou a pretensão de desconstituição em pleito anulatório - do pacto de migração do plano de aposentadoria complementar 'VALIA' para o plano 'VALE MAIS', sob alegação de vício de consentimento. Na respeitável sentença ficou claro que a migração entre planos ocorreu em 19/04/2000, portanto há mais de 14 (quatorze anos desde o ajuizamento da ação, isto é, quando ainda vigente o Código Civil de 1916.
2. – Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos nas demandas em que houve a migração do participante de plano de benefícios, por meio de transação extrajudicial, e que buscam a aplicação de critérios estatutários extintos. Isso porque seria necessário declarar-se previamente a nulidade, por vício de consentimento, do ato negocial transigido, com a repristinação do contrato original.
Hipótese dos autos.”. (STJ, AgRg no REsp 1191774/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJ: 24-09-2015). 3. – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140222472, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA MIGRAÇÃO DE PLANO VALIA DECADÊNCIA RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não obstante as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça inicial, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma. Preliminar rejeitada. 2 – O recorrente encontra-se sob o pálio da assistência judiciária gratuita deferida pelo magistrado de piso, e não revogada expressamente na sentença. Ademais, não há nos autos documentos a refutar a declaração de pobreza juntada pelo apelante.
3 – Verifica-se dos autos que a migração do plano Valia para o plano Vale Mais ocorreu no ano de 2000, sendo esta data, portanto, considerada como termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 178, § 9º, V, a, do CC/16, vigente à época, e art. 178, I, do CC/02. Precedentes deste Tribunal.
4 – Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 012140083051, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019).

Portanto, firme nas razões expostas

NEGO

PROVIMENTO
a
o apelo interposto.

Na forma do
§11, do art. 85 do CPC/15,
majoro os honorários sucumbenciais para 16%
sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como
que não houve apresentação de contrarrazões nessa instância recursal, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É
como voto.

1
REsp: 1201529 RS 2010/0067017-8, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 11/03/2015, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.